Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-56.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001899-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEMAR DIAS LOPES - CPF: 341.244.892-34 (RECORRIDO), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), MARQUES & MENDONCA LTDA - EPP - CNPJ: 37.482.098/0001-70 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSEMAR DIAS LOPES - CPF: 341.244.892-34 (RECORRENTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), MARQUES & MENDONCA LTDA - EPP - CNPJ: 37.482.098/0001-70 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS. PROVA EM VÍDEO PRODUZIDA PELA PRÓPRIA RECORRENTE CONFIRMANDO A DINÂMICA NARRADA PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por MARQUES MENDONÇA LTDA (FUNERÁRIA SANTO ANTÔNIO) contra sentença do 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSEMAR DIAS LOPES, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais de R$ 7.121,00 e à restituição de R$ 5.000,00, ambos com juros e correção, em razão de colisão traseira envolvendo veículo conduzido por seu preposto e o automóvel do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a consequente obrigação de indenizar danos materiais e restituir valores pagos pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vídeo juntado pela própria recorrente demonstra que o recorrido sinaliza com antecedência a conversão à esquerda, enquanto o preposto da recorrente insiste em ultrapassagem em velocidade inadequada, vindo a colidir com a traseira do veículo à frente.

A presunção relativa de culpa em colisão traseira recai sobre quem colide por trás, incumbindo-lhe provar fato desonerador, o que não foi demonstrado, conforme orientação do art. 373, II, do CPC e jurisprudência citada (TJMT, RI 10177083120218110001).

A alegação de culpa concorrente é afastada, pois o recorrido sinalizou corretamente sua intenção de conversão, em conformidade com o art. 35 do CTB.

Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e não apresentam indícios de superfaturamento ou despesas desnecessárias.

A restituição dos R$ 5.000,00 pagos pelo recorrido permanece mantida, pois a recorrente, em seu recurso, postulou apenas o reconhecimento da culpa concorrente como pedido subsidiário.

Corrige-se de ofício a sentença quanto aos consectários legais para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção, conforme art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se culpa do veículo que colide na traseira quando comprovado que desrespeitou a sinalização de conversão do condutor à frente, mantendo ultrapassagem imprudente.

A presunção relativa de culpa em colisão traseira somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe ao réu.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária decorre do art. 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, II, e 35; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 10177083120218110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARQUES MENDONCA LTDA (FUNERÁRIA SANTO ANTÔNIO) (ID. 301338853) contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSEMAR DIAS LOPES, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.121,00 (sete mil, cento e vinte e um reais) e à restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do efetivo prejuízo (ID. 301338049).

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores c/c danos morais e materiais, na qual o autor alegou que, enquanto trafegava com seu veículo FIAT UNO na Avenida da Praia Grande, bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, foi surpreendido com uma colisão em sua traseira ocasionada pelo veículo CITROEN JUMPY conduzido por preposto da recorrente. Sustentou ainda que, após o acidente, foi induzido a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de franquia do seguro da recorrente, quando estava desorientado devido ao impacto sofrido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve culpa de seu preposto no acidente, mas sim imprudência do recorrido ao realizar manobra brusca de conversão à esquerda. Argumenta que o vídeo juntado aos autos comprova sua versão dos fatos e que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reconhecer a culpa concorrente (id. 301338853).

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o vídeo comprova que seu veículo já sinalizava a conversão à esquerda com antecedência, tendo o veículo da recorrente agido com imprudência ao tentar ultrapassá-lo (id. 301338871).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025